Tribunal: TCU
Processo: 013.355/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 284/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em comunicar ao município de Eusébio/CE que, com base no disposto no art. 8o e no inciso VIII do art. 11 da Instrução Normativa 2, de 22/5/2009, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), poderá ser por ele solicitada à diretoria-executiva do Fundo Nacional de Saúde a restituição atualizada do montante de R$ 113.604,44, com data de ocorrência em 31/1/2012, relativo a recolhimento a maior, efetuado nessa data pelo ente convenente ao referido Fundo, a título de devolução de valores atinentes ao Convênio 1.436/2005; e em arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição. 1. Processo TC- Processo 013.355/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX) 1.2. Entidade: Município de Eusébio - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Tarcisio Vieira Mota Neto (36475/OAB-CE) e outros, representando Acilon Gonçalves Pinto Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.